Tribunal: TJPA
Processo: 0849004-15.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0849004-15.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: CINTIA CRISTINA CORDEIRO DAMASCENO

AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. CONJUNGE LABORA NA INICIATIVA PRIVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA NEGADA.

1.

A Impetrante relata que é servidora pública do Ministério Público do Estado do Pará e pleiteou licença para acompanhamento do seu cônjuge, que não é servidor público.

2.

Considerando a realidade dos fatos e o que disciplinam os artigos 96 e 97, da Lei n.º 5.810/1994, um dos requisitos para o deferimento do pleito é que cônjuge seja servidor civil ou militar, não cabendo aplicação analógica da Lei n.º 8.112/1990.

3.

Destarte, não estando demonstrado o direito líquido certo alegado pela impetrante, resta evidente a impossibilidade de concessão da segurança.

4.

Assim, denega-se a segurança.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E NEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Cintia Cristina Cordeiro Damasceno, em face de ato atribuído ao Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará.

A impetrante relata que é servidora pública e que seu cônjuge foi convidado para realizar pesquisa na Universidade de Connecticut, pelo que requereu a concessão de licença para acompanhar cônjuge, pelo interregno de 7/1/2019 a 31/12/2019.

Declara que o requerimento fora indeferido, sendo consignado que era intempestivo e que não era possível o deferimento, pois o cônjuge não é servidor público.

Diz que por esta razão apresentou pedido de reconsideração e, após, recurso administrativo, que também não foi acolhido.

Desse modo, aduz que se viu obrigada a recorrer às vias judiciais.

Destarte, pleiteia que seja concedida segurança para ser deferida a concessão da licença para acompanhamento de cônjuge.

Os autos foram, incialmente, distribuídos ao juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, após a apresentação de manifestação do Estado (Id.
2770591
) e da Procuradoria Geral de Justiça (Id.
2770594
), declinou a competência a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Determinadas as diligências iniciais (Id.
2873339
), a Procuradoria do Estado apresentou manifestação declarando que as informações já foram prestadas e que junta novos documentos

demonstrando que foram realizadas diligências para que a impetrada retornasse às suas atividades (Id.
3226744).

Em seguida, vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Cintia Cristina Cordeiro Damasceno com escopo de obter segurança para usufruir de licença para acompanhamento de cônjuge.

Averiguo que a impetrante é servidora pública estável do Ministério Público do Estado do Pará e submete-se ao Regime Jurídico Único dos Servidores (Lei n.
º 5.810/1994), que sobre o tema ora debatido assim dispõe:

“Art. 96 - Ao servidor estável, será concedida licença sem remuneração, quando o cônjuge ou companheiro, servidor civil ou militar:

I - assumir mandato conquistado em eleição majoritária ou proporcional para exercício de cargo em local diverso do da lotação do acompanhante;

II - for designado para servir fora do Estado ou no exterior.

Art. 97 - A licença será concedida pelo prazo da duração do mandato, ou nos demais casos por prazo indeterminado.

§ 1°. A licença será instruída com a prova da eleição, posse ou designação.

§2°. Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o servidor poderá ser lotado, provisoriamente, em repartição da Administração Estadual direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.”

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

Impende consignar que a impetrante, com fundamento no RJU pleiteia a concessão de licença e a Administração Pública, por sua vez, tem por obrigação de averiguar se os requisitos foram devidamente atendidos.

Assim, diante das informações constantes nos autos é possível averiguar que o cônjuge da impetrante labora na iniciativa privada, ou seja, resta evidente que a requerente não atende todos os requisitos para o deferimento da licença para acompanhamento do cônjuge, não havendo desse modo direito líquido e certo a ser resguardado.

Imperioso ressaltar que a impetrante colaciona jurisprudência afirmando que é irrelevante o fato de o cônjuge não ser servidor público. Contudo, tratam-se de julgados relativos à servidores públicos federais, amparados na Lei n.º 8.112/1990.

Assim, não sendo a norma Estadual silente quanto à matéria em análise, concluo que o ato administrativo está vinculado ao preenchimento dos requisitos do RJU Estadual.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE DO EXÉRCITO BRASILEIRO. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO EM UM DOS VÍNCULOS. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. Optando a impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.2. Ausente direito líquido e certo à remoção de servidor integrante do Magistério Estadual quando ainda não declarado estável no serviço público, nos termos da dicção do art. 52 da Lei Estadual nº 6.672/74.3. A base legal invocada pela apelante a amparar a remoção pretendida - art. 157 da Lei nº 10.990/97, Estatuto dos Militares Estaduais da Brigada Militar ? é aplicável somente aos cônjuges de servidores da Brigada Militar e não aos cônjuges de servidores federais, integrantes do Exército Brasileiro, como no caso dos autos.4. Ausente indicativo legal a albergar a pretensão, notadamente diante da existência de regramento próprio a ser aplicado - Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Rio Grande do Sul -, em estrita observância ao princípio da legalidade.5. Sentença de denegação da segurança na origemAPELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084484468 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2021)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. ATO VINCULADO. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. I - Uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no art. 133 da LC Distrital nº 840/2011 (quais sejam: estabilidade no serviço público, vínculo conjugal ou de união estável e deslocamento do cônjuge/companheiro para localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno), o servidor público distrital faz jus ao gozo da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro. II - Tratando-se de direito subjetivo do servidor público, cuja finalidade consiste na proteção da unidade familiar garantida pela Constituição Federal (art. 226, caput), o seu exercício importa mero juízo de legalidade por parte da Administração Pública (ato vinculado), não havendo margem para discricionariedade da autoridade administrativa. III - Deu-se parcial provimento ao recurso.

(TJ-DF 07069725520198070018 DF 0706972-55.2019.8.07.0018, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 06/11/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“Apelação. Administrativo. Servidora pública. Licença não remunerada para acompanhar o cônjuge. Preenchimento dos requisitos legais. Concessão. Ato vinculado. Discricionariedade. Ausência. Recurso não provido. Tendo a servidora, ora recorrida, preenchido os requisitos necessários à concessão da licença, não há porquê se falar infringência à lei Municipal, já que a norma contida no art. 104, da Lei nº 820/07 não se enquadra no poder discricionário da Administração, mas sim nos direitos elencados do servidor, sem olvidar que mesmo que não houvesse legislação municipal, aplicar-se-ia por analogia o art. 84 da Lei Federal 8.112/90, máxime porque nenhum ônus recai sobre o erário, visto que o parágrafo 1º do dispositivo em discussão prevê a ausência de remuneração durante todo o período da licença.

(TJ-RO - AC: 70030267420198220019 RO 7003026-74.2019.822.0019, Data de Julgamento: 21/10/2021)”

Ante o exposto
,
considerando a ausência do direito líquido e certo da impetrante,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
NEGO A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 31/03/2022